Tribunal: TJDFT
Processo: 0711793-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711793-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S/A O ESTADO DE S.PAULO AGRAVADO: TAMIRES DE SOUZA COSTA DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por S/A O Estado de São Paulo, em face da decisão acostada no ID 86331347 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, n.o 0707134-33.2021.8.07.0001, deferiu em parte o pedido de tutela antecipada nos seguintes termos: DEFIRO em parte o pedido de tutela antecipada, para compelir o requerido a excluir, da matéria indicada ao ID 85981008, a frase "A agressora, inicialmente, ironizou a parlamentar e, em seguida, a chamou de 'vagabunda,.", no prazo de 5 dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Deixo, por ora, de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso haja efetivo interesse das partes na solução consensual do conflito. Cite-se e intimem-se. O agravante, que é réu na ação principal, aduz que a decisão deve ser reformada porque a autora não demonstrou cumprir os requisitos do art. 300, do CPC, ou seja, que não estão simultaneamente presentes o periculum in mora e fumus boni iuris. Defende que a matéria jornalística, objeto da ação, foi veiculada na internet em 20/11/2016, e desde então encontra-se, ininterruptamente, disponível na rede mundial de computadores, motivo pelo qual não há demonstração do perigo na demora em aguardar a formação do contraditório. Afirma ainda que, não restou configurada a probabilidade do direito por inexistência de previsão constitucional, legal ou contratual que garantisse à autora exigir cumprimento de obrigação. Invoca a liberdade de imprensa como regra preferencial no ordenamento jurídico, de modo que a adoção de medidas voltadas à censura como situação excepcional. No tocante ao conteúdo da matéria, relata que o texto publicado é relativo aos fatos ocorridos na Câmara dos Deputados no dia 20.11.2019, envolvendo a agravada e a Deputada Maria do Rosário, sem inverdades, abuso ou excessos. Aduz que a reversibilidade da medida concedida não deve ser o motivo para conceder, uma vez que ausente a probabilidade do direito e o risco de dano pela demora Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e a consequente instauração do contraditório no Juízo de origem. Preparo regular (Id 25054530). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[1] do CPC. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[2], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[3] do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ao compulsar os autos, verifica-se que o juiz da causa determinou a retirada da frase contida na matéria indicada no Id 85981008, do processo de referência: “a agressora, inicialmente, ironizou a parlamentar e, em seguida, a chamou de 'vagabunda’”, ao considerar que havendo colisão entre o direito à liberdade de expressão e o direito à intimidade e à integridade moral, deve haver uma análise ponderada, a fim de se encontrar a decisão mais justa. A Constituição Federal prevê a liberdade de expressão como garantia fundamental (art. 5o, IV) de todas as pessoas, positivada como livre manifestação do pensamento. Aos veículos de comunicação é garantida a ampla liberdade de expressão (liberdade de imprensa), sendo vedado o anonimato. Assim dispõe o art. 220, da CF, acerca da manifestação do pensamento: Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV. § 2o É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. No entanto, o direito à liberdade de expressão não é absoluto, podendo haver limitação nos casos em que há inconteste abuso do direito (art. 187, CC) em confronto com outros direitos fundamentais. Assim também, não é irrestrito o direito à liberdade de imprensa, que deve respeitar os limites impostos pela Constituição Federal e a legislação pertinente. Nesse sentido, tanto o direito à liberdade de expressão, quanto o direito de imprensa, devem ser amplamente assegurados, desde que, utilizados com a responsabilidade que lhes é inerente. A Lei n. 12.965/2013, em seu art. 2o, disciplina o uso da internet no Brasil, tendo como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como o reconhecimento da escala mundial da rede; os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; a pluralidade e a diversidade; a abertura e a colaboração; a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e a finalidade social da rede. O art. 3o, da referida Lei estabelece os princípios a serem observados para o uso da internet no Brasil, e o art. 4o discorre sobre os objetivos a serem alcançados ao disciplinar o uso da internet. Confira-se: Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II - proteção da privacidade; III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; IV - preservação e garantia da neutralidade de rede; V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei; VII - preservação da natureza participativa da rede; VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei. Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito de acesso à internet a todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos; III - da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso; e IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. A constatação acerca da veracidade do conteúdo publicado na internet deve ocorrer no âmbito do devido processo legal, mediante ampla dilação probatória. Nesse sentido, a via estreita do agravo de instrumento não permite que, liminarmente, se afirme que houve abuso de direito na publicação da matéria impugnada, como também, não é possível afirmar que é verídica cada palavra imputada à agravada na publicação. Assim, é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INTERNET. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA VEICULAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS INATIVOS. PRETENSÃO PREJUDICADA. INDICAÇÃO DO LOCALIZADOR URL. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECOMENDÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável conhecer da preliminar, suscitada em contrarrazões, que trata da ilegitimidade passiva de um dos Réus, quando o tema não foi objeto de análise na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. 2. Para a remoção de conteúdo veiculado por matéria jornalística na Internet, faz-se necessária a indicação clara e específica do localizador URL. Precedentes do c. STJ. 3. Verificado que os endereços eletrônicos indicados nas razões de Agravo não mais veiculam a matéria jornalística que se pretende suspender, resta prejudicada a pretensão recursal. 4. Resta ausente a probabilidade do direito quando ainda não se pode atestar, de maneira idônea e inconteste, que o conteúdo veiculado pelas matérias jornalísticas juntadas aos autos seja cabalmente inverídico e/ou ilegal, evidenciando-se recomendada a realização de ampla dilação probatória. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1247298, 07020031720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DESTINADA À EXCLUSÃO DE CONTEÚDO ALEGADAMENTE OFENSIVO DE REDE SOCIAL. DIREITO DE IMAGEM. EXISTÊNCIA DE OUTROS COMENTÁRIOS NO MESMO SENTIDO POR TERCEIROS NÃO DEMANDADOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Além disso, se o pleito formulado em sede liminar reclama ampla dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, o provimento jurisdicional vindicado também não se mostrará possível, pela incompatibilidade entre a pretensão formulada e a via estreita do agravo de instrumento. 3. No caso concreto, não constam dos autos elementos mínimos de prova aptos a demonstrar em que medida os comentários divulgados pela agravada na rede social Facebook atentariam contra a reputação do agravante, sendo certo que a postulação destinada ao cerceamento da liberdade de manifestação e informação não pode ser acolhida quando embasada apenas genericamente na necessidade de proteção do direito à imagem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1133187, 07010871720188079000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 130, proibiu, enfaticamente, a censura de publicações jornalísticas, bem como excepcionou qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões. No entanto, ponderou que a mesma Constituição que garante a liberdade de expressão, garante outros direitos fundamentais, como a inviolabilidade, a privacidade, a honra e a dignidade humana. Havendo conflitos entre esses direitos, o Poder Judiciário deverá definir qual dos direitos deve prevalecer, com base no princípio da proporcionalidade. Importante ressaltar que comprovado o uso abusivo do direito a liberdade de expressão, é cabível o direito de resposta bem como o direito à indenização. Assim, entendo que a decisão do Magistrado da causa, de determinar a retirada de apenas uma frase da matéria, qual seja a "A agressora, inicialmente, ironizou a parlamentar e, em seguida, a chamou de 'vagabunda,", foi ponderada e razoável, ao mencionar que não consta da denúncia ofertada pelo MPF (Id 85981013, do processo de referência) que a parte autora teria chamado a deputada de “vagabunda”, o que parece ter sido uma inverdade. Consta do Termo Circunstanciado (Id 85981013) que a denunciada chamou a Deputada de “ridícula” e repetiu seguidamente, de maneira jocosa a expressão “O que é isso? O que é isso? Ademais, registrou o juiz que a medida é reversível, não encontrando óbice no §3o[4] do, art. 300, do CPC. Quanto ao tempo em que a matéria encontra-se publicada, não há que se falar em ausência do requisito urgência, porque a disponibilidade de acesso ao conteúdo, a qualquer tempo e hora, pode ocasionar danos à honra objetiva e subjetiva da ofendida para além do tempo e com consequências indefiníveis. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a Agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2021, 19:44:41. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.